Tribunal: TJPA
Processo: 0807376-53.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807376-53.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE ANCELMO PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

2.

Na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA como índice de correção, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra JOSE ANCELMO PEREIRA SOARES, em razão da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (processo n.º
0807376-53.2019.8.14.0040– PJE
).

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

(...) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. (...)

Em razões recursais, o Recorrente aduz necessidade da aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão Resp 1.614.874-SC.

Argumenta que segundo o art. 13 da Lei 8.036/1990, a correção do FGTS será realizada pela atualização dos saldos dos depósitos na caderneta de poupança, onde é aplicado Taxa Referencial - TR, conforme previsão contida no art. 12, I, e art. 17 da Lei 8.177/1991.

Sustenta que o STF, por ocasião do julgamento da ADIn 493/DF, não declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção, tendo considerado inconstitucionais o art. 18, caput, parágrafo 1º, parágrafo 4º, o art. 20, o art. 21, parágrafo único, o art. 23 e parágrafos e o art. 24 e parágrafos, da Lei 8.177/1991, apenas quanto à sua aplicação em substituição a índices estipulados em contratos firmados antes da vigência dessa Lei.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, sendo reformada a decisão recorrida, para determinar a aplicação da TR com a índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal.

A Agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

O recorrente sustenta que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão Resp 1.614.874-SC.

Inobstante os argumentos suscitados pelo agravante, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos:

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ
. HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF,de relatoria do Ministro Gil

mar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.

3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ.

4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0812213-54.2019.8.14.0040, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27.06.2022. Publicado em 12.07.2022) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90.
CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ
. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança; II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF; III- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;
IV- In casu, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146
; V- Inexistência de fundamentos fáticos que comprovem a condenação em custas processuais. O juízo de origem isentou a parte ré (ora recorrente) de custas;

VI - Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo

a quo nos moldes da fundamentação lançada.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0800346-30.2020.8.14.0040. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20.06.2022. Publicado em 05.07.2022)

Logo, tratando-se de contrato temporário com a Administração Pública, que possui natureza administrativa, prevalece o entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.495.146 (Tema 905).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023